Tribunal: TCU
Processo: 040.392/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4118/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.392/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anilza de Oliveira Correa (XXX.088.888-XX); Eduardo de Moraes Costa Lima (XXX.819.657-XX); Francisco Lucio de Alencar Junior (XXX.206.754-XX); Giovanni Souto Rocha (XXX.921.316-XX); Gustavo Moro Piccin (XXX.180.821-XX); Ieda Maria Ribeiro Liberado (XXX.164.978-XX); Jose Marcos Noronha (XXX.858.378-XX); Marcia Almeida Gomes (XXX.978.028-XX); Marco Aurelio Quelhas Tavares Pereira (XXX.533.187-XX); Vladimir Silva de Oliveira (XXX.850.624-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.